Tribunal: TJSP
Processo: 1003860-65.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE DEFEITO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO – RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC) – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PRODUTO E O SINISTRO – LAUDO TÉCNICO DEMONSTRANDO ORIGEM DO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE DEFEITO EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO – RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC) – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PRODUTO E O SINISTRO – LAUDO TÉCNICO DEMONSTRANDO ORIGEM DO INCÊNDIO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA EM SENTIDO CONTRÁRIO – PROVA UNILATERAL APRESENTADA PELA RÉ DEVIDAMENTE CORROBORADA PELA TESTEMUNHA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA